Tribunal: TJDFT
Processo: 0729343-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ART. 836 DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. UTILIDADE DA CONSTRIÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valor penhorado via SISBAJUD, sob o fundamento de que a quantia seria irrisória frente ao débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da penhora de valores considerados módicos e a aplicabilidade do art. 836 do CPC às penhoras eletrônicas realizadas por meio do sistema SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 836 do CPC veda a penhora de bens cujo produto seja absorvido pelas custas da execução, o que não se aplica à penhora eletrônica via SISBAJUD, por ser automática e isenta de custos.
4. A legislação não estabelece limite mínimo para penhora de valores, desde que não se trate de verba legalmente impenhorável.
5. A execução deve se processar no interesse do credor (art. 797 do CPC), e o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC).
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade da penhora de valores ínfimos, desde que úteis à satisfação parcial do crédito e não onerem o processo.
7. A manutenção da penhora revela-se proporcional, eficaz e juridicamente adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A penhora de valores considerados irrisórios via SISBAJUD é legítima e eficaz, não configurando hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 836 do CPC, desde que não acarrete custos adicionais e contribua para a satisfação do crédito.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Código de Processo Civil: arts. 789, 797, 805, 835, 836.
· Constituição Federal: art. 5o, LXXVIII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STJ, REsp 1.703.313/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05/12/2017, DJe 19/12/2017.
· TJDFT, Acórdão 1983794, AI 0746932-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 09/04/2025.
· TJDFT, Acórdão 1849334, AI 0702703-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 02/05/2024.
· TJDFT, Acórdão 1684320, AI 0701820-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/03/2023, DJe 17/04/2023.